Tribunal: STJ
Processo: 5087900-13.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948475 - SC (2025/0193583-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: SIDNEI DOS SANTOS LEAL
ADVOGADO
: FERNANDO HIDEAKI ZAVAN YAMAGURO - PR096371
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50553709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 380d4fe8-463a-4a9a-b539-9a10f554a878

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 380d4fe8-463a-4a9a-b539-9a10f554a878

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948475 - SC (2025/0193583-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: SIDNEI DOS SANTOS LEAL
ADVOGADO
: FERNANDO HIDEAKI ZAVAN YAMAGURO - PR096371
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 824):

Documento eletrônico VDA50132347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: 9edcc92b-701d-43e4-aaee-51d7d54801ba

EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. REVISÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS
PARTES.
APELO
DA
DEMANDADA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
NORMAS
PROTETIVAS DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 297 DO STJ.
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE MITIGADO NA HIPÓTESE. TESE
COMUM. JUROS REMUNERATÓRIOS. VERIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE QUE
SE PAUTA NA TAXA MÉDIA DE MERCADO, ADMITIDA CERTA VARIAÇÃO,
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO, AINDA, AS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. ORIENTAÇÃO DO STJ. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. APELO DA
DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO DEMANDANTE
PROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 946):

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE. BEM ESCLARECIDAS AS QUESTÕES NO ACÓRDÃO, É
INVIÁVEL REDISCUTIR A DECISÃO OBJURGADA, EM SE TRATANDO DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,
QUANDO
ESTE
NÃO
APRESENTAR
QUAISQUER DOS VÍCIOS DISPOSTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. A FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É
MERAMENTE INTEGRATIVA, DE MODO QUE APENAS EM CASOS
EXCEPCIONAIS É POSSÍVEL CONCEDER-LHES EFEITOS INFRINGENTES,
QUE DEVEM, NECESSARIAMENTE, DECORRER DA PRESENÇA DE ALGUMA
DAS MÁCULAS APONTADAS E NÃO DA MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
Documento eletrônico VDA50132347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: 9edcc92b-701d-43e4-aaee-51d7d54801ba

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
Documento eletrônico VDA50132347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: 9edcc92b-701d-43e4-aaee-51d7d54801ba

peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fl. 822):

(...)
Desta forma, com o objetivo de evitar a necessidade de reanálise da matéria,
destaco que, na hipótese em estudo, a abusividade é latente não se pauta apenas
em questões aritméticas.
No caso dos autos, a tabela abaixo colacionada compara as taxas pactuadas com
as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central:
(...)
Como se vê, os percentuais superam em mais de 150% os valores referenciais e o
banco sequer indicou a circunstância que justificasse tamanha elevação, em
especial porque não há nenhum indicativo de que a consumidora revele-se
devedora contumaz ou que seu nome estivesse inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito à época de celebração dos contratos.
Vale dizer, ainda, que aplica-se, do segundo contrato em diante, a série temporal
n. 25464, que diz respeito à composição de dívida, porque as operações se tratam
de renegociação de débitos pretéritos, razão pela qual o apelo do demandante é
provido no ponto.
Sendo assim, levando em consideração as peculiaridades do caso em tela, em que
não se demonstrou justificativa mínima para que os juros superassem, de forma
tão exorbitante, a taxa média de mercado, escorreita sua limitação ao referido
referencial, observando-se o segmento do crédito contratado. Ao arremate:
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 819):

(...)
Além disso, defende o cerceamento de defesa ante a ausência de produção de
prova pericial.
Sabe-se que o julgamento antecipado da lide é admitido pelo ordenamento pátrio
quando o feito trata de questões de fato e de direito, suficientemente
compreensíveis a partir das provas documentais que acompanham o feito, ou
quando verificada a revelia, com fundamento no art. 355, incisos I e II, do Código
de Processo Civil de 2015.
Com efeito, o atual Código de Processo Civil destaca no seu art. 370 que, ao
conduzir a instrução processual, pode o magistrado indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias, competindo-lhe, nos termos do dispositivo seguinte,
apreciar os elementos de prova carreados aos autos e, de forma motivada, indicar
na sentença as razões do seu convencimento.
A respeito do tema, José Roberto Neves Amorim e Sandro Gilbert Amorim
lecionam que "a prova tem como finalidade formar no juiz, seu destinatário, o
convencimento quanto aos fatos e fundamentos da causa, trazidos pelas partes,
Documento eletrônico VDA50132347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: 9edcc92b-701d-43e4-aaee-51d7d54801ba

proporcionando um julgamento justo e dentro dos parâmetros legais" (Direito
Processual Civil. Rio de Janeiro, 2009. p. 263).
Assim, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção de prova oral quando o magistrado a quo entender que o feito foi
corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu
convencimento.
Na verdade, sempre que se mostrar recomendável, deve o togado realizar o
julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5°, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual "a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação".
No caso, o feito versa sobre questão de fatos suficientemente elucidados pelos
documentos amealhados nos autos, e, precipuamente, de direito.
Logo, as provas documental e pericial não devem ser deferidas, porquanto se
destinam à evidenciação de fatos já provados por outros documentos -
notadamente a cédula de crédito e existentes elementos nos autos bastantes para
a formação do convencimento do magistrado.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
(...)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:03
Código de Controle do Documento: 9edcc92b-701d-43e4-aaee-51d7d54801ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.948.475 / SC
Número Registro: 2025/0193583-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50879001320238240930
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: SIDNEI DOS SANTOS LEAL
ADVOGADO : FERNANDO HIDEAKI ZAVAN YAMAGURO - PR096371
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: 0d18c919-93a0-4947-b054-53c920227342